Tribunal: STF
Processo: ARE 1521047
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-06
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZ CLASSISTA. APOSENTADORIA NÃO REALIZADA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 6.903, DE 1981. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À PARCELA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A EXECUÇÃO. NÃO ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF. RMS 25.841/DF PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. PAE. JUIZ CLASSISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. 



    1. O título judicial formado no RMS nº 25.841/DF reconheceu o direito dos associados da ANAJUCLA, que se aposentaram ou implementaram as condições para a aposentadoria, na vigência da Lei nº 6.903/81, à Parcela Autônoma de Equivalência, conforme requerido na petição inicial daquele Mandado de Segurança Coletivo. 



    2. Ainda que a inicial da Ação Coletiva n° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF faça referência, no tocante à substituição processual, "a todos os associados da autora aqui representados (relação por região em anexo)", fato é que aquela ação teve por finalidade a cobrança dos valores reconhecidos como devidos nos autos do RMS nº 25.841/DF, especificamente no que se refere ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandamus. 



    3. Nada obstante os termos em que formulado o pedido na Ação Coletiva n° 0006306- 43.2016.4.01.3400/DF, não se mostra possível ampliar os efeitos da coisa julgada formada no RMS nº 25.841/DF, nos autos da ação de cobrança lastreada no título executivo formado naquele Mandado de Segurança, para abranger inclusive aqueles que ocuparam o cargo de Juízes Classistas no período em questão (de 1992 a 1998), mas não se aposentaram pelas regras da Lei nº 6.903/81.



     4. O fato de um título judicial formado em ação coletiva abranger toda uma categoria não significa, por si só, que todos os integrantes daquela categoria possuam legitimidade para promover a execução do julgado. Ocorre que, para exercer o direito reconhecido no referido título, é preciso que o substituído preencha os requisitos necessários ao seu enquadramento como beneficiário da decisão judicial em questão. Na hipótese em análise, tal requisito consiste em estar aposentado sob a égide da Lei n. 6.903/81 ou com as condições preenchidas para a inativação na sua vigência, ou receber pensão nestes termos.” (e-doc. 134).



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos apenas para efeito de prequestionamento (e-doc. 156). 



    3. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violado o art. 5º, inc. XXI, da Constituição da República. 



    3.1. No agravo, discorre sobre a legitimidade da Anajucla para representar todos os filiados listados no rol juntado com a inicial, entre os quais incluída a parte recorrente, a qual faz jus, portanto, ao direito reconhecido na Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400. 



    3.2. Sustenta que a “rediscussão do mérito na ação coletiva em sede de ação de cumprimento de sentença, sem a presença da associação autora, faz do inciso XXI do art. 5º da Carta Magna, letra morta, posto que a legitimidade do associado é tema próprio do processo de conhecimento, nos termos do inciso XXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil (1988); do parágrafo único do art. 2º-A, da Lei nº 9.94/1997 e, ainda, dos Temas nºs 82 e 499, do Supremo Tribunal Federal”.



    3.3. Ao final, requer o provimento do extraordinário, a fim de determinar-se o prosseguimento da execução (e-doc. 167).



    É o relatório



    Decido. 



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “O cumprimento de sentença originário tem lastro na decisão proferida pelo TRF da 1ª Região na apelação cível n.º 0006306-43.2016.4.01.3400, que afastou a prescrição e julgou procedente o pedido formulado pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho - ANAJUCLA, nos seguintes termos:



    (...)



    No voto condutor do acórdão oriundo da RMS 25.841/DF, foi delimitado o alcance da decisão judicial: (...) em sessão realizada no dia 10.05.2017, o Plenário do c. STF, nos autos do RE 612043 RG/PR, firmou entendimento, sob o regime de repercussão geral, no sentido de que os efeitos da sentença prolatada em ações coletivas alcançam apenas os filiados que, na data da propositura da ação, ostentavam a condição de filiado da entidade associativa. Naquela assentada, a tese de repercussão geral geral fixada foi a de que: "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa dos interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação juntada à inicial do processos de conhecimento". Com essas considerações e com suporte no precedente acima colacionado, deve se beneficiar do título executivo apenas o demandante que constar do rol apresentado na petição inicial desta demanda. 



    Sobre o tema, esta Corte manifestou-se, em alguns precedentes, no sentido de que era indevida, na fase de cumprimento/execução do julgado, a alteração dos limites subjetivos da coisa julgada, para restringi-la aos inativos e pensionistas aposentados sob o regime da Lei n.º 6.903/1981, uma vez que, em decisão transitada em julgado, fora definido que os beneficiários do provimento judicial eram os associados nominados no rol que instruiu a petição inicial, sem qualquer restrição (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e ao artigo 506 do CPC):



    (...)



    Não obstante, a Turma Ampliada, em 07/02/2023, deliberou, sob o rito do artigo 942 do CPC, que a referência a todos os associados da Associação autora, no caso concreto, deve ser analisada no contexto fático e processual existente e, em consequência, entendida no sentido de compreender a totalidade dos associados da entidade demandante que se aposentaram pelas regras da Lei nº 6.903/81 e constam no rol apresentado na petição inicial da Ação Coletiva. Logo, o recurso especial interposto pela União teve a pretensão de limitar os efeitos do título judicial exequendo aos associados da entidade demandante, à época da impetração do Mandado de Segurança, que se aposentaram pelas regras da Lei nº 6.903/81 e não a todos os representados que se aposentaram pelas regras da referida lei e constaram no rol apresentado na petição inicial da Ação Coletiva.



    (...)



    Diante desse contexto, é de se rejeitar a irresignação recursal, porque, a despeito de constar no rol de substituídos que instruiu a ação coletiva, o(a) servidor(a) que não se aposentou, nem implementou os requisitos legais para a inativação na vigência da Lei n.º 6.903/1981, não tem legitimidade para promover a execução do título judicial. 



    Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem, determino sua majoração em desfavor do(a) apelante, no importe de 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.” (e-doc. 134).



    5. Da leitura do acima transcrito, percebe-se, com facilidade, que o deslinde da controvérsia se deu sob o ângulo estritamente legal e não a partir da Constituição da República. Considerado o quadro fático constante dos autos, assentou o Tribunal a quo que o exequente, a par de ter constado em lista anexada à petição inicial de ação coletiva, não preencheu as condições necessárias ao recebimento da parcela então deferida, considerado o próprio pedido da referida demanda, eis que “não se aposentou, nem implementou os requisitos legais para a inativação na vigência da Lei n.º 6.903/1981”.



     6. Nesse cenário, não se tem violação frontal aos dispositivos constitucionais indicados no apelo extremo. E mais, para se perquirir a respeito da veracidade dos argumentos lançados pela parte recorrente e concluir-se de forma diversa do entendimento consignado pelo TRF da 4ª Região, seria necessária a análise da matéria fática e da legislação de regência, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior, majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator